Tribunal: TJSP
Processo: 2094686-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito corporativo. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. cominatória. Tutela de urgência voltada a compelir os réus a suspender a cobrança de dívida relacionada ao cartão de crédito em discussão e a se abster de inscrever o nome da autora em cadastros restritivos. Indeferimento. Irresignação improcedente. Elementos dos autos não permitindo concluir

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito corporativo. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. cominatória. Tutela de urgência voltada a compelir os réus a suspender a cobrança de dívida relacionada ao cartão de crédito em discussão e a se abster de inscrever o nome da autora em cadastros restritivos. Indeferimento. Irresignação improcedente. Elementos dos autos não permitindo concluir com razoável margem de segurança que o aumento do limite do indigitado cartão foi solicitado por funcionária da autora sem poderes para tanto. Situação, ademais, não apresentando premência tal que justifique a pronta concessão da medida almejada sem prévia oitiva da parte adversária. Decisão mantida, anotada a possibilidade de o pleito ser revisto depois de formada a relação processual, sob a égide do contraditório.

Negaram provimento ao agravo, com observação.